Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721854-50.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PINHO RECORRIDO: QUATTOR SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA. NOTÍCIA CRIME. ESTELIONATO. HOMOLOGAÇÃO DE ANPP. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SENTENÇA CÍVEL QUE DECIDIU PELA DESCONSIDERAÇÃO DE ANPP NO QUE TANGE AO RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR. SEM FUNDAMENTO. ANPP QUE NÃO OBRIGA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP), inserido em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei no 13.964, de 2019, consiste em um ajuste celebrado entre o ilustre representante do Ministério Público e o investigado, sempre acompanhado de seu defensor, no qual são negociados o cumprimento de determinadas condições, que, se desempenhadas com êxito, resultam no arquivamento da investigação e na decretação da extinção da punibilidade. 2. Não se nega que o descumprimento de qualquer condição estabelecida no ANPP, incluindo condição de reparação de danos, implica na revogação do benefício, na rescisão do instrumento e no consequente oferecimento da ação penal. No entanto, tais condições obrigam apenas ao investigado. No mais, a condição de reparação de danos é aplicada como medida básica para salvaguardar minimamente os interesses da pessoa lesada. Se cumprida de maneira distinta, porém mais benéfica a este último, pode ser plenamente considerada. 3. Entende-se que a propositura da presente ação de regresso corresponde a renúncia da autora quanto a reparação de dano proposta e aceita na esfera criminal, sem prejuízo ao réu, notadamente porque o pedido deduzido abarca toda a dívida, restando prejudicada na esfera criminal a exigibilidade dessa cláusula do acordo. 4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação ao artigo 28-A da Lei 13.964/2019, insurgindo-se contra a possibilidade de a vítima, de acordo com seu interesse, proponha ação de reparação civil, para fins de pleitear ressarcimento pelos danos materiais suportados, em que pese já tenha sido prevista a reparação, em outros termos, mediante ANPP ajustado com o Ministério Público. Requer a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A da Lei 13.964/2019. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017